Tribunal: CARF
Processo: 19515.720327/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720327/2016-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
TRAVA
DE
30%.
EMPRESA
INCORPORADA
Não se aplica, na empresa extinta por incorporação, o limite de 30% do lucro
líquido na compensação do prejuízo fiscal, sob pena de o benefício fiscal não
poder ser exercido pela sucedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da denominada trava de 30% (trinta por cento) na
compensação de prejuízos fiscais, com o consequente cancelamento da exigência fiscal, nos
termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Fernando Beltcher da Silva
(suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Auto de Infração lavrados em
face do contribuinte Companhia Ultragaz SA, ora Recorrente, através do qual foram constituídos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720327/2016-03
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720327/2016-03

créditos tributários de IRPJ, no valor total de R$7.947.893,92 (principal, multa e juros), referente
ao ano-calendário de 2012.
Nos termos da acusação fiscal, a empresa Distribuidora de Gaz LP Azul S/A
(CNPJ no 04.149.292/0001-80), que foi extinta por incorporação da Recorrente, efetuou
compensação dos prejuízos fiscais naquele ano-calendário sem respeitar a trava dos 30%.
Confira-se, neste sentido, trecho do relatório fiscal que embasou a autuação:
Foram encontradas inconsistências, na empresa DISTRIBUIDORA DE GAZ LP AZUL
S/A, CNPJ no 04.149.292/0001-80 na compensação de Prejuízos Fiscais, praticada pelo
contribuinte, em virtude de ter aproveitado percentual maior do que o permitido (30%),
como abaixo se demonstra (...) ,
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
combatendo na integralidade o lançamento de ofício. O acórdão recorrido assim resumiu as
alegações constantes no apelo inicial do contribuinte:
6 Irresignado, em petição às fls.103/115, recebida em 29.06.2016 (fls.102), o
interessado impugna a exigência.
7 Diz que o limite de compensação de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado
não se aplica em caso de extinção por incorporação. Aduz que a restrição à
compensação, em caso de incorporação, “implica, em última análise, tributar patrimônio
que não consubstancia lucro, em franca contrariedade à regra matriz constitucional de
incidência”.
8 O interessado, para fundamentar seu pleito, reproduz trechos de decisões judiciais e
administrativas.
9 Alega, ainda, que, se mantida a glosa das compensações, impõe-se, de acordo com o
parágrafo único do art. 100 do CTN, o afastamento da multa de ofício, da correção
monetária e dos juros moratórios, porque as compensações foram realizadas com
amparo em “reiteradas decisões administrativas ratificando o procedimento”.
10 Aduz que a autuação é posterior à incorporação e que, assim, “não se justifica a
exigência da multa de ofício, relativamente àquela empresa (sucedida pela
Impugnante)”, nos termos do art.132 do CTN, segundo o qual, “a responsabilidade da
sucessora se restringe aos tributos não pagos pela sucedida”.
11 Pede: a) o cancelamento do Auto de Infração; b) o afastamento da multa de ofício,
dos juros moratórios e da correção monetária; e c) o afastamento da multa de ofício.
12 Com a petição, vieram os documentos de fls.116/204
Contudo, a DRJ do Rio de Janeiro (RJ), ao analisar o apelo do contribuinte,
entendeu por bem julgá-lo como improcedente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares de Direito Tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PESSOA
JURÍDICA
EXTINTA.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. LIMITE LEGAL.
Inexiste amparo legal para que o lucro líquido ajustado da incorporada seja compensado
com prejuízos fiscais acumulados, sem a observância do limite legal de trinta por cento.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORADORA. SÚMULA CARF 47.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720327/2016-03

Cabível a multa de ofício à sucessora por incorporação se incorporadora e incorporada
estavam debaixo de controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente, ao ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso
Voluntário, no qual, rebatendo as razões de decidir da DRJ, repisa os fundamentos apresentados
em sede de Impugnação Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 12/12/2017, (comprovante de fls. 227), apresentando o Recurso Voluntário no dia
04/01/2018 (comprovante fls. 383), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO.
DA INCORPORAÇÃO E A INAPLICABILIDADE DA TRAVA DE 30%.
Como não há preliminares no Recurso Voluntário apresentado, passa-se à analisar
a questão central de mérito da presente discussão, que se refere à aplicação da trava de 30% nos
casos em que houver a incorporação da entidade que tenha apurado prejuízo fiscal em anos-
calendários anteriores.
Como demonstrado acima, a motivação para a lavratura do Auto de Infração, com
a constituição dos créditos tributários de IRPJ em comento, está arrimada no fato de a empresa
Distribuidora de Gaz LP Azul S/A (CNPJ no 04.149.292/0001-80), posteriormente extinta por
incorporação da Recorrente, ter efetuado compensação dos prejuízos fiscais no ano-calendário de
2012 sem respeitar a trava dos 30%.
Em suas defesas – Impugnação e Recurso Voluntário –, o Recorrente alega, em
síntese, que “a restrição à compensação de prejuízo fiscal em caso de incorporação implica, em
última análise, tributar parcela do patrimônio que não consubstancia lucro, em franca
contrariedade à regra matriz constitucional de incidência do IRPJ”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por sua vez, corroborando com o posicionamento da fiscalização, entendeu que o aproveitamento
do prejuízo fiscal, além do percentual de 30%, mesmo considerando o evento da incorporação da
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720327/2016-03

entidade, não teria respaldo legal e, por isso, não haveria como dar provimento ao apelo do
contribuinte. No acórdão recorrido, aquela Delegacia de Julgamento assim se pronunciou:
21 O limite à compensação não implica “tributar patrimônio que não consubstancia
lucro” porque além de a compensação se tratar de benefício fiscal, o prejuízo fiscal é
apurado no período, não se contaminando com prejuízos fiscais acumulados em
períodos pretéritos.
22 Desse modo, por falta de amparo legal, não há como acolher a alegação do
interessado.
Entretanto, entende-se que assiste razão ao Recorrente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, na incorporação tratada no presente
processo administrativo, a entidade incorporada transferiu seu patrimônio para outra sociedade,
que lhe sucedeu em todos os direitos e obrigações, nos exatos termos do comando do artigo 227
da Lei no 6.404/76. Confira-se a sua redação:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Contudo, no caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, por expressa
vedação da legislação, a entidade sucedida está impedida de aproveitar o prejuízo fiscal e a base
de cálculo negativa, nos termos do então vigente artigo 514 do RIR/99:
Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Por outro lado, mesmo que se entenda que a compensação seja um benefício
fiscal, podendo este ser limitado pelo ente tributante, como restou decidido, inclusive, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos dos REs 344.944 e 591.340, no caso da extinção da
sociedade, o direito à compensação nunca poderá ser exercido, já que existe vedação legal
expressa para a sucessora "compensar os prejuízos fiscais da sucedida".
Não se pode olvidar que, quando se limita o direito à compensação em um
percentual do lucro líquido, há um entendimento de que em períodos posteriores aquele prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa serão, de alguma forma, aproveitados, uma vez que é inerente
às pessoas jurídicas em geral a continuidade.
Por outro lado, quando houve a imposição da trava de 30%, não foi impedida a
compensação total dos prejuízos fiscais e da base negativa. O que se fez foi apenas autorizar o
aproveitamento dos saldos remanescentes em etapas futuras. Com aquela limitação, o legislador
procurou assegurar a continuidade da arrecadação tributária, mas nunca limitar o direito de o
contribuinte utilizar em compensações futuras a totalidade do saldo dos prejuízos fiscais e da
base negativa.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720327/2016-03

Contudo, quando há extinção da entidade, sendo vedada a utilização do prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa pela sucessora, é ilógico se pensar em limite para
aproveitamento dos créditos pela sucedida.
Desta feita, independentemente da modalidade de extinção da entidade (por
incorporação, fusão ou cisão) e se esta extinção é total ou parcial, a sociedade com prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa, no caso de aplicação do limite (trava), ficaria privada de
exercer o seu direito à compensação.
Não se desconhece, por outro lado, que o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem sido alterado nos últimos anos. Anteriormente, os
julgados convergiam no sentido de se autorizar a compensação, sem a limitação dos 30%
(CSRF/01-05.100, CSRF/01-04.258, 108-07456, 101-95856) e neste entendimento que se filia,
em que pese precedentes em contrário recentes. Cita-se, apenas para se ilustrar, ementa de
julgado que se amolda como uma luva ao presente caso. Veja-se:
NORMAS PROCESSUAIS - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE —Não é nula a decisão de
primeira instância que não toma conhecimento de matéria submetida ao Poder
Judiciário, I RPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE LEGAL.
BALANÇO DE CISÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS -O artigo 33 do Decreto-lei n° 2.341/87 determina que a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida, dispondo seu parágrafo único que, no caso de cisão parcial, a pessoa jurídica
cindida poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido. Em relação à parcela proporcional ao patrimônio
líquido transferido, a limitação retiraria a possibilidade de compensação. Por essa
razão, no balanço da cisão, a parcela de prejuízos proporcional ao patrimônio
transferido pode ser compensada independentemente da limitação de 30%.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
ACUMULADO-DIFERENCIAL
DO
IPC/BTNF-
PAGAMENTO COM O BENEFÍCIO DA LEI N° 8.541/92, ART. 31, V, E SEU § 3 0 .
LEI N° 8.682/93, ARTS.
10 E 11: No período compreendido entre o advento da MP n° 312/93, que revogou a Lei
n° 8.200/91, e o da Lei n° 8.682/93, não mais havia obrigatoriedade de o contribuinte
calcular e computar lucro inflacionário referente ao diferencial IPC/BTNF, de modo que
o pagamento do Imposto de Renda sobre o lucro inflacionário acumulado então
existente, com o benefício previsto no art. 31, inciso V, e seu § 3°, da Lei n° 8.541/92,
realizou e zerou todo o saldo existente. Os atos praticados com base naquela medida e
suas reedições foram convalidados pelo art. 10 da Lei n° 8.682/93, não se podendo
aplicar o disposto no artigo 11, seguinte, que revigorou a exigência contida no art. 30 da
Lei n° 8.200/91, aos atos jurídicos perfeitos e acabados sob a égide da lei anterior.
JUROS DE MORA- SELIC - A Lei 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros
moratórios com base na variação da taxa Selic para os débitos não pagos até o
vencimento, está legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional, não cabendo
a órgão integrante do Poder Executivo negar-lhe aplicação.
Recurso provido em parte.
(Processo no 13807-009038/00-14 - Acórdão no 01-94.515 - Sessão de março de 2004)
Por outro lado, por lealdade processual aos demais conselheiros, não se pode
deixar de mencionar que o STJ, em decisões da 1a e 2a Turmas da 1o Seção de Julgamento do
Tribunal, proferiu entendimento – Resp’s 1.805.925 e 1.925.025 – no sentido de vedar o
aproveitamento, no caso de incorporação, da integralidade do prejuízo fiscal acumulado pela
incorporada.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720327/2016-03

Entretanto, os julgados mencionados não foram afetados na condição de recurso
repetitivo e, por isso, não vinculam esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por todo o exposto, VOTA-SE POR DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar a aplicação da denominada “trava dos 30%” para compensação dos
prejuízos fiscais, julgando-se, por consequência, como improcedente o lançamento do crédito
tributário consubstanciado no Auto de Infração ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 389
DF CARF MF
Original